Tribunal: TCU
Processo: 016.649/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5620/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.649/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Tadeu Pippi Salle (XXX.151.420-XX); Carmen Rejane da Silva Farias Sarate (XXX.737.770-XX); Edson Luiz Andre de Sousa (XXX.754.010-XX); Gilmar Godoy Gomes (XXX.433.800-XX); Jairo Laser Procianoy (XXX.528.770-XX); Luciene Juliano Simoes (XXX.204.380-XX); Maria Alice Dias da Silva Lima (XXX.456.770-XX); Naira Lisboa Franzoi (XXX.242.460-XX); Tania Ramos Fortuna (XXX.054.660-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.